Tribunal: TJDFT
Processo: 0741364-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por L.S.S., em face à decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela de evidência. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em face do DISTRITO FEDERAL e com pedido condenatório em obrigação de fazer. O autor, criança de 11 anos de idade, foi diagnosticado com Transtornos Específicos do Desenvolvimento da Fala e da Linguagem (CID-F80). O médico assistente o encaminhou a tratamento mediante consultas em: 1. neurologia pediátrica, cuja classificação de risco é não urgente/verde, e foi incluída no sistema de regulação em 17/10/2023; 2. fonoaudiologia – linguagem, cuja classificação de risco é urgente/amarela, e foi incluída no sistema de regulação em 17/10/2023; 3. profissionais de nível superior na atenção especializada, cuja classificação de risco é urgente/amarela, e foi incluída no sistema de regulação em 20/11/2023. Tendo em vista a demora administrativa em atender à solicitação médica, requereu a condenação do DISTRITO FEDERAL a fornecer o tratamento prescrito no prazo de 10 (dez) dias, em qualquer unidade de saúde da rede pública ou, na impossibilidade, em unidade de saúde particular e sob as expensas do ente público. Em contestação, o DISTRITO FEDERAL defendeu a legalidade do sistema de regulação e a necessidade da observância da ordem de classificação do autor. Em réplica, o autor repristinou a pretensão inicial, requereu o julgamento antecipado do processo e a concessão da tutela de evidência na sentença. O Ministério público oficiou pela procedência do pedido e deferimento da tutela de evidência. O juízo constatou que o pedido para consulta em neurologia pediátrica havia sido retirado do sistema de regulação. Dessa forma, converteu o julgamento em diligência para determinar ao Distrito Federal que esclarecesse as razões da exclusão e que trouxesse aos autos a Nota Técnica n. 10/2023 - SES/SAIS/COASIS/DASIS/GESSF. O autor anexou a nota técnica aos autos e reiterou o pedido para a concessão da tutela de evidência em relação à consulta em fonoaudiologia e com profissional de nível superior da atenção especializada. Sobreveio a decisão agravada, em que o juízo indeferiu o pleito, sob o pálio de que “no momento oportuno a demanda será analisada integralmente”. Nas razões recursais, o agravante repristinou a narrativa dos fatos e os fundamentos deduzidos na origem. Ressaltou que a causa está madura em relação aos pedidos de consulta em fonoaudiólogo e com profissional de nível superior da atenção especializada. Requereu a antecipação da tutela recursal para deferir a tutela de evidência e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, ajuizada por LILMAR SANTO DA SILVA e outros, representado(a) por Juciele Santo da Silva, contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer (1) CONSULTA EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA; (2) CONSULTA EM FONOAUDIOLOGIA – LINGUAGEM e (3) CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO). Autos relatados na decisão ID 208213754, de 17/09/2024, que converteu o julgamento em diligências e determinou (I) a intimação da SES/DF para juntar aos autos a Nota Técnica no 10/2023 - SES/SAIS/COASIS/DASIS/GESSF, e a prestar esclarecimentos, no prazo de 30 dias; (II) o Distrito Federal a juntar as informações requeridas; (III) com as respostas do item I, encaminhem-se os autos ao NATJUS para elaboração de Nota Técnica no prazo de 30 dias, em especial quanto ao fluxo proposto pela SES/DF e eventual persistência da necessidade de consulta prévia com neurologista; (IV) anexado o parecer técnico, prossiga-se com a tramitação, conforme itens 4 a 6 da decisão ID 208213754. A parte autora anexou a Nota Técnica no 10/2023 - SES/SAIS/COASIS/DASIS/GESSF, ID 211443192, e, tendo em vista a necessidade de emissão de nota técnica acerca do pedido de consulta em neurologia, requereu o julgamento antecipado parcial de mérito no tocante às demais consultas pleiteadas (i) fonoaudiologia e (ii) de profissionais de nível superior na atenção especializada – exceto médico, ID 211443190. O Secretário de Saúde foi intimado da decisão ID 208213754 em 18/09/24, ID 211665191. É o relatório. Decido. 1 _ Indefiro o pedido da parte autora de julgamento antecipado parcial dos pedidos. No momento oportuno a demanda será analisada integralmente. 2 _ Prossiga-se nos termos da decisão ID 208213754.” A tutela de evidência está prevista no art. 311, do Código de Processo Civil, quando presentes um dos seguintes requisitos: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” Por caracterizar exceção ao princípio do contraditório, que será diferido, somente se admite a concessão da tutela de evidência nas estritas hipóteses enumeradas no dispositivo legal. Essa é a situação dos autos, em que a matéria de fato está suficientemente demonstrada pelos documentos anexados aos autos e o requerido não trouxe prova capaz de gerar dúvida razoável (art. 311, IV). A necessidade do tratamento médico decorre da própria prescrição pelo profissional que assiste ao autor, bem como da justificativa inserida no sistema de regulação: “Criança, 10 anos, apresenta problemas severos de aprendizagem, ainda não conseguiu concluir o processo de alfabetização. Iniciou na escola aos 4 anos. Apresenta frequentemente falta de atenção na escola e em casa (sic mãe); Dificuldade na formulação de organização da escrita (mãe refere que a criança não consegue formar frases); Dificuldades na compreensão e articulação das palavras; Dificuldade de leitura; Dificuldades no aprendizado dos números e operações matemáticas; Frequentemente necessita de acompanhamento e avaliação devido problemas severos de aprendizagem (repetiu de ano, 3o ano do ensino fundamental mais de 2 vezes).” Em que pese se reconheça a legalidade e legitimidade do sistema de regulação, cujo escopo é atender às demandas de maior urgência em face da escassez dos recursos públicos, a demora desarrazoada no atendimento à necessidade básica do autor se equipara à negativa do atendimento. A pretensão ora deduzida e em sede de tutela de evidência foi inserida no sistema de regulação há um ano (17/10/2023 e 20/11/2023), com anotação de urgência/amarelo e não há perspectiva de atendimento. Impõe-se ressaltar que, conforme informação prestada pela Gerência de Regulação da Região de Saúde Oeste, aos 20 de junho do corrente ano, estavam sendo atendidas as solicitações inseridas em 20/09/2022, portanto com dois anos a contar da solicitação (ID 204558269). O autor conta com 11 anos completos, idade em que o tratamento ainda pode trazer benefícios maiores, permite potencializar o processo de neuroplasticidade e contribui para maior autonomia possível da pessoa. Lado outro, a Nota Técnica no 10/2023 - SES/SAIS/COASIS/DASIS/GESSF prevê que os pacientes classificados com urgência/amarelo devem iniciar o tratamento entre 6 a 12 meses a contar da inclusão no sistema (ID 211443192, pag. 3). Não se trata aqui de questionar a legalidade do sistema de regulação, que é imprescindível para maximizar os recursos públicos no atendimento àqueles de demandam assistência à saúde, mas de reconhecer que a Administração já se encontra em mora com os tratamentos ora vindicados e de acordo com o prazo estabelecido na própria regulação. Reservado ao Relator o juízo delibatório acerca da presença, primus ictus oculi, dos pressupostos condicionantes da antecipação da tutela recursal, e em se mostrando cristalino e evidente, impõe-se o deferimento da liminar, sem prejuízo de sua reapreciação pelo Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder a tutela de evidência e determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça o atendimento prescrito, consistente na consulta em fonoaudiologia – linguagem e consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico), no prazo de 15 (quinze) dias, seja junto a rede pública especializada ou a rede particular às custas do erário público. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator